Tribunal: TJMT
Processo: 1031160-85.2021.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031160-85.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), MAYKON RENAN DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 060.916.161-02 (APELADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO -
AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – COMPROVAÇÃO – ACIDENTE QUE CONSTA EM PRONTUÁRIO – PEDIDO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO APRESENTADA – IMPUGNAÇÃO AO MÉRITO – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – SÚMULA 229 DO STJ – FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO NA DATA DO ACIDENTE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 257 DO STJ – HONORÁRIOS EQUITATIVOS – POSSIBILIDADE – VALOR DA CONDENAÇÃO BAIXO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- O direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no art. 5o da Lei no 6.194/74.

2- “Nos casos em que a Seguradora oferece contestação ao mérito e não efetua o pagamento da indenização, resta configurada a presença do interesse de agir. 2. Mesmo se não houvesse pedido administrativo, a falta dele não retira do beneficiário o direito de postular a indenização diretamente na Justiça, sob pena de violação ao direito constitucional ao acesso ao Judiciário.”
(N.U 1001744-58.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, Publicado no DJE 30/11/2020).

3-
A Súmula 229, do STJ, dispõe:
“O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”

4-
Nos termos da Súmula 257/STJ, a falta de pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. Precedente do STJ.

5-
O §2o do artigo 85, CPC, estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1031160-85.2021.8.11.0041

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: MAYKON RENAN DE OLIVEIRA COSTA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança n.o 1004009-06.2017.8.11.0003 da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada por
MAYKON RENAN DE OLIVEIRA COSTA
,
em que se julgou
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

para
“condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em mão esquerda e joelho esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (29/12/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil.”
(id. 170704228)
.

O apelante
sustenta que
“o suposto sinistro ocorreu em 29/12/2016. Dessa forma, o Requerente teria até o dia 29/12/2019 para postular em juízo o pagamento de indenização relativa ao seguro DPVAT. Ocorre que a presente demanda somente foi instaurada em 08/09/2021, depois de passados 3 anos, aproximadamente, do termo a quo.”.

Alega
que
“Ainda que se possa admitir que a Apelada foi vítima de algum acidente, não se pode afirmar que o fato foi um acidente automobilístico, pois, analisando os autos, não se verifica qualquer comprovação da ocorrência de acidente automobilístico e, outrossim, que a parte autora dele tenha sido vítima.”.

Argumenta
que
“não há que se falar em direito à indenização à vítima causadora da ação uma vez que a prática do ilícito pelo próprio segurado torna nulo o contrato de seguro e, por essa razão, não haverá pagamento de indenização.”.

Pontua
que
“deve o apelado arcar, por inteiro, com as despesas processuais e honorários de sucumbência. Utilizando-se os parâmetros mencionados na r. sentença, há de se concluir que o valor condenatório é bem inferior ao pleiteado na exordial, demonstrando que o apelado sucumbiu em maior parte. Por este motivo, renovada venia, merece reforma a douta sentença proferida para que sejam invertidos os ônus sucumbenciais. Portanto, pelo contexto da demanda, conclui-se que o Apelado foi vencido em maior parte, sendo imperiosa sua condenação, por inteiro, ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência.”.

Aduz ainda que
“se o valor da condenação é líquido os honorários evidentemente incidirão sobre ele mediante a aplicação do percentual fixado na decisão.”.

Requer o provimento do Recurso para que seja reformada a sentença de primeiro grau, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formalizados na inicial (id.
170704230
).

Em contrarrazões, a parte apelada pede o desprovimento do recurso (id. 170704237).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
contra sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança n.o 1004009-06.2017.8.11.0003 da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, ajuizada por
MAYKON RENAN DE OLIVEIRA COSTA
,
em que se julgou
PARCIALMENTE
PROCEDENTE

para
“condenar a requerida: a) ao pagamento do valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente em mão esquerda e joelho esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (29/12/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8o do Código de Processo Civil.”
(id. 170704228)
.

O art. 3o da Lei no 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, estabelece:

“
Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)”

O direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente, o dano e as despesas mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no art. 5o da Lei no 6.194/74, que estabelece:

“
Art . 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Terá direito a indenização pelo Seguro Obrigatório – DPVAT aquele que comprovar morte, incapacidade permanente total ou parcial ou despesas médicas decorrentes do acidente de trânsito.

Em que pese a apelante tentar desqualificar as provas de ocorrência do acidente, sorte convém ao apelado, que juntou o Boletim de Ocorrência

(id. 170704156),
requerimento administrativo (id. 170704157), documentos
médico
s
(id. 170704159).

Portanto, existem elementos que evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano que atestam com segurança o dever de ressarcimento.

Seguem os precedentes:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DPVAT – DESPESAS MÉDICAS – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E A LESÃO – NECESSIDADE DE TRATAMENTO COMPROVADO – TRATAMENTO REALIZADO EM DECORRÊNCIA DO ACIDENTE – GASTOS COMPROVADOS – DEVER DE RESSARCIMENTO – ARTIGO 3o DA LEI 6.194/74 – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS – RECURSO DESPROVIDO. Uma vez satisfeitas as exigências de prova do acidente e do dano dele decorrente, desnecessária a realização de qualquer outra prova a ser produzida, pois a documentação juntada é suficiente para comprovação do nexo entre o acidente e a debilidade permanente demonstrada. Estão abrangidos na rubrica despesas médicas e suplementares, coberta pela Lei n° 6.194/74, os remédios, consultas médicas e demais atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do acidente envolvendo veículo automotor. As despesas com hospitais, médicos, exames, medicamentos e tratamentos devidamente comprovados através de recibos com datas posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão do sinistro, configurando assim o nexo causal entre os eventos. Assim comprovado o nexo causal entre o acidente, a lesão, e os gastos compreendidos com o tratamento, o reembolso das despesas médicas são devidas.” (RAC 1022709-47.2016.8.11.0041, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018).

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DESPROVIDO.Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial, não implica sucumbência recíproca.” (RAC 1029541-62.2017.8.11.0041, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 09/11/2018).

A apelante alega que a pretensão estaria prescrita, pois a ação foi proposta quando já decorrido três anos do acidente.

O DPVAT exibe a qualidade de seguro obrigatório de responsabilidade civil e, portanto, prescreve em 3 (três) anos a ação de cobrança intentada pelo beneficiário, conforme Súmula no. 405-STJ: “A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos”.

A prescrição, portanto, é regulada pelo art. 206, § 3o, IX, do Código Civil atual:

“
Art. 206. Prescreve: (...) § 3o Em três anos: (...)

IX - a pretensão do beneficiário contra o segurador, e a do terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.”.

No caso dos autos a apelada fez o requerimento administrativo em 12/04/2017, além de que ingressou com pedido judicial em 10/04/2017 (autos no
1011080-42.2017.8.11.0041
), o qual foi extinto sem resolução do mérito em 10/02/2020, em oportunidade em que suspendeu o prazo prescricional, nos termos da Súmula 229, do STJ, verbis:
“O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão.”.

No caso, a nova ação de cobrança foi ajuizada em 08/09/2021, dentro do trintídio legal (Id. 170704150).

Dessa forma, não há que se falar em prescrição da pretensão da autora/apelada.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. PEDIDO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO. RESPOSTA DA SEGURADORA. AUSÊNCIA DE NEGATIVA. LAPSO OBSERVADO. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 1. O prazo prescricional para a propositura de ação objetivando a cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) para os acidentes ocorridos na vigência do novo Código Civil é de três anos (Súmula no 405/STJ). 2. O pedido administrativo de pagamento da indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão de recusa (Súmula no 229/STJ). 3. Se o Tribunal local, com base nos fatos e provas da causa, asseverou que não houve a negativa da seguradora, pois precisavam ser examinados outros documentos, de modo que o prazo de prescrição não voltou a transcorrer, chegar a conclusão diversa encontra óbice na Súmula no 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 631.282/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 04/08/2015)

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO –PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E AJUIZAMENTO DE AÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL – SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA - DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – DOCUMENTO VÁLIDO - REEMBOLSO DEVIDO – NEXO CAUSAL – CORREÇÃO MONETÁRIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O prazo prescricional para a cobrança do seguro DPVAT é de três anos, conforme estabelece o art. 206, §3o, IX, do C. Civil (Súmula 405/STJ), cuja contagem inicia na data do evento danoso, podendo ocorrer sua suspensão na hipótese de pedido administrativo, nos termos da Súmula 229, do STJ, bem como a interrupção quando da citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito. Restando suficientemente comprovado o nexo causal entre o acidente e os recibos que demonstra os gastos com o tratamento fisioterápico necessário, correta a condenação da seguradora no pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS).A correção monetária incide da data do evento danoso.”
(Ap 138871/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017).

Logo, não há que se falar em prescrição.

Sobre os honorários,
não houve sucumbência mínima, pois o pedido de indenização foi formulado de acordo com o que prevê a regulamentação do Seguro DPVAT, ou seja, para que seja
até o valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)
, de modo que, ao analisar o dano sofrido pelo autor e a tabela indenizatória, o mesmo faz jus ao valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), como bem fundamentado na sentença de piso:

“
[...] No caso, considerando que o acidente ocorreu em 29.12.2016, devem ser aplicadas as alterações ocorridas na lei no. 6.194/74 em face da Medida Provisória no. 340 de 29/12/2006 – convertida na Lei no. 11.482/07 e da Lei 11.945/09. Logo, deve o requerente receber a título de indenização o valor até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme o grau de sua invalidez.

Assim, compulsando a tabela de percentuais, verifico que a invalidez permanente em mão e joelho, como se deu no caso em questão, o percentual incidente será de até 70% (setenta por cento) do valor máximo indenizável, e 25% (vinte e cinco por cento) do valor máximo indenizável.

(...)

Para o caso, a partir do laudo realizado pelo perito para fins indenizatórios, restou demonstrada invalidez permanente leve em mão esquerdo em um grau de 25% (vinte e cinco por cento) e, residual em joelho esquerdo, em um grau de 10% (dez por cento).

Assim sendo, o requerente faz jus a uma indenização que corresponderá a 25% (vinte e cinco por cento) e 10% (dez por cento) do valor máximo indenizável de 70% (setenta por cento) e de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) de acordo com que preceitua o inc. II do paragrafo 1o do art. 3o da Lei 6.194/74.”

Deste modo, não há que se falar em sucumbência mínima, se a sentença atendeu ao pedido principal.

Além disso,
pede-se que
a arbitração da sucumbência
seja
sobre
valor da condenação.

O §2o do artigo 85, CPC, estabelece que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O §8o do referido artigo dispõe que,
“Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”
.

O texto legal orienta o magistrado a não se limitar aos percentuais preestabelecidos no §2o, quais sejam de 10% até 20%, quando a causa for de valor inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.

No caso dos autos, sendo o valor da condenação baixo, de fato, acaba por trazer base de cálculo irrisória, já que o valor da condenação foi de R$
2.700
,00 (
dois mil e setecentos
reais).

Assim, deve-se buscar uma quantia equitativa para que os honorários correspondam a um valor razoável e proporcional ao labor desenvolvido, a ponto de superar o montante irrisório.

Cabe destacar o ensinamento de NELSON NERY JÚNIOR (in Código de Processo Civil Comentado, p. 435), de que
“o critério da equidade deve ter em conta o justo não vinculado à legalidade, não significando necessariamente modicidade”.

Assim, sendo o valor da condenação baixo, possível o arbitramento de maneira equitativa.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023